Tribunal: STF
Processo: RE 1402224
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Precedentes.



    2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto ao possível alargamento da base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.